Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR ENTRE O CONSUMIDOR E O GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A parte que requer a conclusão dos autos para sentença, abdicando da produção das provas antes requeridas, não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses, consoante a inteligência dos artigos 5o e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a antecipar às partes o embasamento legal, jurisprudencial ou doutrinário da sentença, senão oportunizar o contraditório sobre os fundamentos de fato e de direito relevantes para a solução do litígio.
III. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por negócio jurídico realizado entre o consumidor e o gerente da agência bancária antes da contratação do empréstimo cujo valor foi regularmente disponibilizado na conta corrente.
IV. Apelação desprovida.